Tribunal: TJBA
Processo: 0778381-12.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0778381-12.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO GRASSESCHI MACHADO MOURAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. LIMITE LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face da empresa Alcatel-Lucent Brasil S.A. (atualmente Nokia Solutions and Networks do Brasil Telecomunicações Ltda.), reconhecendo a nulidade do crédito tributário em razão de decisão anterior que declarou a competência do Município de São Paulo para a cobrança do ISS.

2. O juízo
a quo
condenou o Município ao pagamento de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Discute-se a legalidade da fixação de honorários advocatícios no bojo da execução fiscal, uma vez que já houve condenação anterior nos embargos à execução fiscal, questionando-se se tal cumulação viola o limite percentual de 20% previsto no art. 85, § 3.º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios de forma autônoma em execuções fiscais e nos embargos correlatos, desde que observados os limites legais.

5. As causas possuem naturezas e finalidades distintas. No caso, o somatório das condenações não excede o teto de 20%, sendo devida a manutenção da verba fixada, em respeito ao princípio da causalidade e à responsabilidade objetiva da parte exequente pelo ajuizamento indevido da execução.

IV. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

0778381-12.2013.8.05.0001
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como Apelada,
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11